Tribunal: TJDFT
Processo: 0741193-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741193-79.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JFE10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: LUCIANA CAMILA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONVERSÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. FATO GERADOR DO CRÉDITO. MOMENTO DA CONVERSÃO. FATO GERADOR POSTERIOR AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. 1. O Superior Tribunal de Justiça, durante o julgamento do Tema Repetitivo no 1.051, fixou entendimento de que “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.” 2. Em que pese a existência de entendimento em sentido contrário (Acórdão 1383308, 07281264920208070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021) e que a temática mereça amadurecimento na jurisprudência, filio-me ao entendimento de que, nas hipóteses em que houver a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, o fato gerador será a data da conversão, uma vez que neste momento a obrigação se tornou quantificável. 3. Tendo em vista que nos autos de origem a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos ocorreu no dia 04/06/2023, momento posterior ao deferimento da recuperação judicial do executado, correta a decisão que declarou o crédito perseguido como extraconcursal. 4. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 49, caput, da Lei 11.101/2005, além da errônea exegese do Tema 1.051 do STJ, defendendo ser indevida a conclusão do acórdão impugnado no sentido de que o fato gerador do crédito consiste na data da sua conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Ao contrário, ressaltam que a existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito). No aspecto, apresentam a existência de divergência jurisprudencial colacionando julgado do STJ para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto ao apontado malferimento ao artigo 49, caput, da Lei 11.101/2005. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. No mesmo sentido do entendimento da parte, vale citar AgInt no REsp n. 2.062.317/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 24/8/2023, e decisão monocrática proferida no REsp 2104123/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/12/2023. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005